Tribunal: TJES
Processo: 5000851-73.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000851-73.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LORRANA DOS SANTOS VANDERCE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000851-73.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A

RECORRIDO:
LORRANA DOS SANTOS VANDERCE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
BANCO REALIZOU DESCONTOS DE PARCELAS CONTRATUAIS DA CONTA SALÁRIO AUTORA
. DESCONTO INDEVIDO. NÃO COMPROVA ANUÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9193761. Contrarrazões interposta, id. 9193766, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9193761), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9193759), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para
1) CONDENAR
o réu a pagar à autora referente ao dano material, o valor de R$ 1.240,81 (mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e um centavos) com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;
2) CONDENAR
o réu a indenizar o autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com acréscimo de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação.
”

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com reparação moral, em que a autora sustenta, em síntese, q
ue em 04/01/2024 foi surpreendida com o débito em sua conta digital, junto ao requerido, para pagamento da fatura do seu cartão de crédito, no valor de R$ 1.240,81 (mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e um centavos). Ocorre que o referido valor é o salário da requerente.

A autora relata que, em contato com o réu, solicitou a restituição do valor, pois é sua única fonte de renda. O atendente do réu, informou que para a restituição do valor seria necessário a renegociação da dívida do cartão de crédito, em 03 parcelas de R$ 334,73 (trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos). Contudo, o valor não foi restituído à requerente. Postula pela restituição do valor, além de compensação moral.

O Banco recorrente em sede recursal, postulou pela reforma da r. sentença a quo, alegando em síntese, ausência de falha na prestação do serviço, pois afirma que há clausula contratual autorizando o débito em caso de falta ou atraso no pagamento do cartão, não havendo em que se falar em restituição de valores, pois o Banco agiu no exercício regular do seu direito, postula ainda pela declaração de inexistência de reparação moral, subsidiariamente pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Pois bem, o
atual entendimento legal e jurisprudencial pátrio é no sentido de que não é permitido descontos em conta salário sem prévia autorização do cliente, salvo para suprir valores inerentes ao mútuo, cartão de crédito e financiamentos,
mediante autorização prévia
. Nesse sentido, vejamos a Resolução 3.402/06 do BACEN:

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado,
admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

§ 2º Para efeito do disposto no caput, inciso II, a indicação da conta de depósitos a ser creditada deve ser objeto de comunicação pelo beneficiário à instituição financeira contratada, em caráter de instrução permanente, por escrito ou mediante a utilização de meio eletrônico legalmente aceito como instrumento de relacionamento formal, observada a obrigatoriedade de aceitação pela instituição no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data do recebimento da referida comunicação.

Ainda,
dispõe o Tem 1085 do STJ:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar,
não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Assim, verifico não haver nos autos comprovação de que a autora tenha autorizado o desconto em sua conta.
Portanto, a cobrança feita pelo banco é ilegítima e indevida.

E
ntendo que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do CPC.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas. Portanto, não há dúvidas quanto a prática de ato ilícito por parte do recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

No caso em comento, restou claro que a conduta do recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor. Ademais, o salário possui caráter alimentar.

Portanto, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Posto isso, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto, e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Condeno o recorrente em custas e ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,

nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)